Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718961-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERSON JOSE DA MOTA, IRAIDES PEREIRA DA MOTA, GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP, TRENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI EMBARGADO: TRENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP, GERSON JOSE DA MOTA, IRAIDES PEREIRA DA MOTA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023 12:36:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador